Tribunal: TJBA
Processo: 8003182-74.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003182-74.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ARA MURTA ROCHA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PROTESTO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDOS. DÉBITO QUITADO. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO APENAS PARA FIXAR O TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À LEGITIMIDADE DO DÉBITO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ENFRENTADA NO JULGADO. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DE TODOS OS ARGUMENTOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. LIMITES DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I.
Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível, deu parcial provimento ao recurso apenas para fixar a data da citação como termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais, mantendo, no mais, a sentença de procedência.

II.
Questão em discussão
Existência de omissão no acórdão quanto à tese de legitimidade do débito e regularidade da negativação.

III.
Razões de decidir
Inexistência de omissão. O acórdão reconheceu a quitação da fatura objeto do protesto, afastando, de forma lógica e suficiente, a legitimidade da cobrança. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando fundamentação adequada à solução da controvérsia. Embargos manejados com intuito de rediscutir o mérito, o que é incabível na via aclaratória.

IV.
Conclusão
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003182-74.2024.8.05.0138
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada CARLOS ALBERTO DOS SANTOS.

ACORDAM
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e não acolher os embargos de declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

1